Tribunal: TJDFT
Processo: 0027268-18.2014.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO. EMPRESA PÚBLICA. EXAME DE SAÚDE ADMISSIONAL. MÉDICO VINCULADO À EMPRESA PÚBLICA. PERÍCIA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. ELIMINAÇÃO ILEGAL DO CANDIDATO APROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A divergência de diagnósticos ou conclusões sobre o quadro de saúde da candidata, precisamente acerca de sua aptidão para o exercício das atribuições do cargo para o qual concorreu, deve ser resolvida na instrução processual, particularmente através de produção de pericial.
2. Se a conclusão do perito judicial é pela capacidade laborativa do candidato aprovado, afasta-se sua eliminação para, consequente, permitir sua contratação desde que preenchidos os demais requisitos previstos no edital.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.